Tribunal: TJMT
Processo: 1024814-73.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024814-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 068.588.651-44 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – ENERGISA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL
IN RE IPSA
–

VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem comprovação da origem configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) pela parte reclamada.

2. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. A respeitável sentença do Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente, para:
(...) “
A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor de R$ 147,21 (
ID 118305277
). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistêmicas (
ID 124572900 124572907
), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, o documento juntado no ID 124572899, provavelmente, refere-se à outra pessoa, pois o CPF que consta no

documento é diverso do Reclamante. Por isso, não tem o condão de comprovar relação jurídica
”. Sic.

4. O Recurso Inominado da parte reclamada pleiteia a redução dos danos morais, pelos fundamentos presentados em seu recurso.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela parte reclamada referente a um débito no valor
de R$ 147,21 (cento e quarenta e sete reais e vinte um centavo)
, que a mesma afirma desconhecer.

6. Destaca-se que ao lastro probatório trazido em sede de contestação, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas provas unilaterais que não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

7. No presente caso configura danos morais “in re ipsa” [
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte reclamante (recorrida) no órgão de proteção ao crédito, que configura ato ilícito (
artigo 186 do Código Civil c/c
Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
) e

a ser indenizado (artigo
927 do Código Civil
)].

8. Relativamente ao
quantum
indenizatório, a Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

9. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “ipsis litteris”: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais

as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

10. Assim, em razão de
outras negativações posteriores
, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

N.U 1009365-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023 e N.U 1012940-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023.

12. O reconhecimento da inexistência do débito
sub judice
deve ser mantido, pelos fundamentos apresentados.

13.
Sentença reformada
para reduzir os danos morais
.

14.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

15. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença
e

REDUZIR o valor arbitrado
a título de indenização por danos morais
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

16. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

17. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

18. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023